Tribunal: TJES
Processo: 0036931-67.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Parcelas de benefício não pagas; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036931-67.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAGNER LUIZ FERREIRA AMON

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0036937-67.2019.8.08.0024

APELANTE: WAGNER LUIZ FERREIRA AMON

APELADA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ACIDENTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA ORTOPÉDICA. ALEGADA CONCAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU CONCAUSAL. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. DOENÇA DEGENERATIVA. ART. 20, § 1º, “A”, DA LEI Nº 8.213/91. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurado em face de sentença proferida pela Vara Especializada de Acidentes de Trabalho de Vitória que, nos autos de ação acidentária ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença acidentário, com posterior conversão em auxílio-acidente e reabilitação profissional, sob o fundamento de inexistência de nexo causal ou concausal entre as patologias alegadas e a atividade laboral, bem como ausência de incapacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as patologias ortopédicas apresentadas pelo apelante guardam nexo causal ou concausal com o trabalho desempenhado; e (ii) estabelecer se houve redução ou perda da capacidade laborativa apta a ensejar a concessão de auxílio-doença acidentário ou auxílio-acidente, nos termos da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de benefícios acidentários exige prova do nexo causal ou concausal entre a moléstia e o trabalho, bem como da incapacidade ou redução da capacidade laboral, conforme os arts. 19 e 86 da Lei nº 8.213/91.

4. A perícia médica judicial, realizada por profissional de confiança do Juízo, conclui de forma categórica que as alterações ortopédicas apresentadas pelo segurado possuem natureza degenerativa, são comuns à sua faixa etária e não guardam relação causal ou concausal com as atividades desempenhadas.

5. O laudo pericial afasta expressamente a existência de incapacidade laborativa, destacando a preservação da força muscular e da amplitude de movimentos, além da inexistência de restrições funcionais.

6. Os esclarecimentos prestados pelo perito ratificam a ausência de nexo causal ou concausal, bem como a inexistência de limitação funcional, reforçando a consistência técnica da prova produzida.

7. A reinserção do apelante no mercado de trabalho, com exercício de atividade remunerada, corrobora a conclusão pericial quanto à preservação da capacidade laboral.

8. Os laudos e atestados médicos particulares apresentados pelo autor, por constituírem prova unilateral, não possuem força suficiente para afastar a presunção de veracidade e idoneidade do laudo pericial judicial.

9. O princípio do
in dubio pro misero
não afasta o ônus da prova do fato constitutivo do direito, nem autoriza a concessão de benefício previdenciário em afronta a conjunto probatório técnico firme e coerente.

10. A presunção relativa decorrente do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP) pode ser elidida por prova técnica individualizada, o que ocorre no caso concreto, à luz do art. 21-A, § 1º, da Lei nº 8.213/91.

11. Doenças de caráter degenerativo, em regra, não se equiparam a doença do trabalho, nos termos do art. 20, § 1º, “a”, da Lei nº 8.213/91, inexistindo, no caso, prova de concausa laboral apta a excepcionar tal regra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária exige prova técnica idônea do nexo causal ou concausal entre a patologia e o trabalho, bem como da incapacidade ou redução da capacidade laborativa.

2. O laudo pericial judicial, quando conclusivo, coerente e elaborado por profissional imparcial, prevalece sobre laudos médicos particulares unilaterais.

3. Doença de natureza degenerativa, ausente prova de agravamento pelo trabalho, não caracteriza doença do trabalho nem autoriza a concessão de auxílio-doença acidentário ou auxílio-acidente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 19, 20, § 1º, “a”, 21-A, § 1º, e 86; CPC, arts. 373, I, 479 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, APCV nº 5004436-48.2022.8.13.0699, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada, j. 29.01.2025; TJSC, APL nº 5000164-04.2024.8.24.0030, Rel. Des. Sandro José Neis, Terceira Câmara de Direito Público, j. 23.07.2024; TJDF, AC nº 0731936-82.2023.8.07.0015, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 11.06.2025; TJSP, AC nº 1072377-50.2024.8.26.0053, Rel. Des. José Tadeu Picolo Zanoni, 16ª Câmara de Direito Público, j. 02.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
WAGNER LUIZ FERREIRA AMON
em face da r. sentença (ID 18030728) proferida pela MMª. Juíza da Vara Especializada de Acidentes de Trabalho de Vitória, que, nos autos da ação acidentária ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente a pretensão autoral que visava à concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária.

Em suas razões recursais (ID 18030729), o apelante alega, em síntese: (i) a existência de concausalidade, alegando que o trabalho agravou as lesões; (ii) a necessidade de aplicação do princípio
in dubio pro misero
; e (iii) que o laudo pericial foi omisso quanto à dinâmica laboral pesada e ao uso de medicamentos que reduziriam os sintomas durante o exame físico.

Requer, assim, a reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

O apelado, embora devidamente intimado para apresentar contrarrazões, não se manifestou nos autos, consoante certidão exarada no ID 18030934.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo necessário tecer algumas considerações sobre a tramitação da demanda em primeira instância.

Em sua peça vestibular, o autor narrou que, no exercício da função de Operador de Equipamentos Móveis na empresa Vale S/A, desenvolveu patologias ortopédicas (Epicondilite Lateral e Síndrome do Impacto no Ombro), decorrentes de esforços repetitivos e posturas antiergonômicas.

Basicamente diante de tais fatos, pugnou pela concessão de auxílio-doença acidentário e posterior conversão em auxílio-acidente, além de reabilitação profissional.

Com o processamento da demanda, inclusive com a decisão indeferindo o pedido de tutela provisória de urgência (fls. 24/25), o Juízo
a quo
, amparando-se na prova pericial produzida, entendeu pela ausência de nexo causal e de incapacidade laborativa, julgando extinto o processo com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC).

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, o qual passo a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia em verificar se o apelante faz
jus
ao benefício de auxílio-doença acidentário ou auxílio-acidente, o que exige a demonstração cabal do nexo causal (ou concausal) entre a patologia e o trabalho, bem como a redução ou perda da capacidade laborativa, nos termos dos arts. 19 e 86 da Lei nº 8.213/91.

Dito isso, consigno que, a despeito dos argumentos veiculados pelo apelante, não vislumbro motivos para modificar o sentido decisório adotado pela Magistrada sentenciante, uma vez que o acervo probatório não permite concluir que o recorrente preenche os pressupostos previstos na legislação regente para a concessão do benefício previdenciário em questão, senão vejamos.

O benefício previdenciário de auxílio-acidente é devido nos casos em que as sequelas de acidente impliquem a redução da capacidade para o trabalho que o segurado exercia, consoante a literalidade do art. 86 da Lei n. 8.213/1991, que passo a reproduzir:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Compulsando os autos, verifico que a prova pericial (fls. 61/65) foi conclusiva e categórica ao afastar a pretensão autoral. O Sr. Perito Judicial, após exame clínico e análise dos exames de imagem, afirmou que as alterações no ombro, cotovelo e coluna do apelante possuem natureza degenerativa, sendo comuns à sua faixa etária e desprovidas de relação com a atividade profissional exercida.

Sobre tal ponto, transcrevo as respostas que foram elaboradas pelo Juízo,
in verbis
:

“1- O Requerente é portador de alguma doença/lesão?

Resposta: Periciando portador de alterações degenerativas em ombro direito, cotovelo e coluna lombar, sem limitações funcionais ou restrições ao exame médico pericial.

2- Caso positivo, a doença/lesão possui nexo causal com o trabalho?

Resposta: Não há nexo de causalidade ou de concausalidade entre as alterações e o trabalho.

3- As atividades do Autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?

Resposta: Não há nexo de causalidade ou de concausalidade entre as alterações e o trabalho.

4- A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?

Resposta: Não há incapacidade de qualquer natureza.

5- Caso positivo, a incapacidade é parcial ou total? Temporária ou definitiva?

Resposta: Não há incapacidade laborativa.

6- A doença/lesão está consolidada ou é passível de tratamento?

Resposta: Trata-se de lesão já consolidada.

7- Caso haja incapacidade laborativa é possível precisar qual a data do início desta incapacidade?

Resposta: Não há incapacidade de acordo com o exame pericial.

8- A parte autora pode voltar a exercer a mesma função que desempenhava quando do surgimento das lesões/patologias, sem prejuízo a sua saúde?

Resposta: Sim. Periciando portador de alterações degenerativas em ombro direito, cotovelo e coluna lombar, sem limitações funcionais ou restrições ao exame médico pericial.

9- É aconselhável que o Autor seja reabilitado para outra função?

Resposta: Não.

Posteriormente, o
expert
, em sede de esclarecimentos (fl. 84), ratificou que não é possível estabelecer nexo causal ou concausal com o trabalho. Vejamos as respostas do perito:

1)Periciando é portador de alterações degenerativas em ombro direito, cotovelo e coluna lombar, sem limitações funcionais ou restrições ao exame medico pericial. Não há restrições para a atividade declarada.

2) O periciando é portador de alterações degenerativas em ombro direito, cotovelo e coluna lombar, sem limitações funcionais ou restrições ao exame médico pericial. Não há restrições para a atividade declarada.

3) As alterações ortopédicas degenerativas das quais o autor é portador são comumente encontradas em indivíduos da mesma faixa etária. O exame médico pericial não demonstra restrição funcional dos segmentos corporais referidos, com amplitude de movimentos preservadas.

4) As alterações ortopédicas degenerativas das quais o autor é portador são comumente encontradas em indivíduos da mesma faixa etária. Não é possível estabelecer nexo causal ou concausal com o trabalho.

5) Não é possível afirmar que houvesse incapacidade no período citado. É possível, mesmo que indicado tratamento, que não haja necessidade do afastamento laboral.

06) As alterações ortopédicas degenerativas das quais o autor é portador são comumente encontradas em indivíduos da mesma faixa etária. O exame médico pericial não demonstra restrição funcional dos segmentos corporais referidos, com amplitude dos movimentos preservados.

7) Periciando é portador de alteracoos degenerativas em ombro direito, cotovelo e coluna lombar, sem limitaçoes funcionais ou restriçOes ao exame medico pericial. Não ha restricões para a atividade declarada.

Assim, no que tange à capacidade laboral, o laudo destacou que o exame físico não demonstrou restrição funcional, apresentando o autor força muscular e amplitude de movimentos preservados. Reforça tal conclusão o fato de o apelante ter se reinserido no mercado de trabalho em março de 2021, exercendo atividade laboral remunerada, o que corrobora a ausência de impedimento funcional.

Destaco, ainda, que a perícia médica foi realizada por profissional de confiança do Juízo, o qual procedeu de forma regular ao exame do segurado e respondeu satisfatoriamente os quesitos que lhe foram apresentados.

Com efeito, entendo que a prova pericial não sucumbe diante dos laudos médicos particulares apresentados pelo apelante, devendo prevalecer as conclusões alcançadas na perícia judicial, eis que se trata de prova técnica imparcial, confeccionada sob o crivo do contraditório.

Corroborando o sentido decisório que estou a adotar, trago à colação:

[...]
Os atestados e laudos médicos particulares apresentados, por sua natureza unilateral, não afastam a presunção de veracidade e idoneidade do laudo pericial judicial, que se mostrou tecnicamente suficiente e idôneo. Nos termos dos arts. 42 e 86 da Lei nº 8.213/91, a comprovação da incapacidade laborativa exige análise técnica e objetiva, não sendo suficientes alegações ou documentos que não demonstrem a incapacidade sob critérios compatíveis com a legislação previdenciária. Não havendo comprovação da incapacidade laboral, mantém-se a improcedência dos pedidos de restabelecimento de auxílio-doença acidentário, aposentadoria por incapacidade permanente ou concessão de auxílio-acidente.
[...] (TJMG; APCV 5004436-48.2022.8.13.0699; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres; Julg. 29/01/2025; DJEMG 10/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUTOR QUE AJUIZOU A DEMANDA DE ORIGEM VISANDO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM RAZÃO DA REDUÇÃO DA SUA CAPACIDADE LABORATIVA, ORIUNDA DAS SEQUELAS DECORRENTES DE LESÃO LIGAMENTAR (STENER) NO SEU POLEGAR ESQUERDO, ADVINDA EM ACIDENTE DE TRAJETO DATADO DO DIA 16-06-2023. Perícia judicial desfavorável ao acionante. Demanda julgada improcedente. Apelo do autor. 1) pedido de anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para realização de nova perícia ou a complementação do laudo que embasou a improcedência da sua pretensão. Pleito alicerçado na ausência de resposta aos quesitos complementares e na divergência entre o laudo do assistente técnico do autor e a perícia judicial. Asserção insubsistente. Parecer técnico completo que esclareceu de maneira contundente o quadro de saúde do recorrente. Elementos probatórios contidos no feito suficientes ao deslinde da controvérsia, ao passo que a existência de conclusões antagônicas entre o assistente técnico do autor e o perito judicial são insuficientes ao acolhimento do pleito de dilação probatória bem como que a ausência de resposta aos quesitos complementares não configura cerceamento de defesa. 2. Mérito. Pretendida a concessão do benefício de auxílio-acidente. Inviabilidade.
Perito judicial concluiu que as sequelas decorrentes da lesão
ligamentar (stener) do polegar esquerdo
do autor

não alteram a sua capacidade laborativa, a qual foi considerada preservada.

Ademais, o atestado emitido pelo assistente técnico do recorrente versa sobre prova unilateral, e, por tal razão, não é suficiente para derruir a perícia judicial. Requisitos necessários à concessão do benefício vindicado não preenchidos
(art. 86 da Lei nº 8.213/1991). Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; APL 5000164-04.2024.8.24.0030; Florianópolis; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Sandro José Neis; Julg. 23/07/2024)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ACIDENTÁRIA.
COVID-19. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO LABORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Apelação cível interposta por técnica de enfermagem contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, reconhecendo apenas a conversão de períodos específicos de auxílio-doença em benefício de natureza acidentária. 2. A autora alegou contrair covid-19 no ambiente laboral, sustentando a existência de sequelas que reduziriam sua capacidade para o trabalho. II. Questão em discussão3. Há duas questões em discussão: (I) saber se é cabível o afastamento da conclusão pericial diante da existência de documentos particulares que atestariam a incapacidade da autora; e (II) saber se estão preenchidos os requisitos legais para concessão do auxílio-acidente. III. Razões de decidir4. A perícia judicial, realizada por profissional habilitado e imparcial, concluiu não haver, no momento da avaliação, qualquer incapacidade laborativa, tampouco redução da capacidade funcional. 5. A ausência de evidência objetiva de sequelas permanentes impede o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991.
6. Embora o juiz não esteja vinculado ao laudo pericial, sua fundamentação técnica e a inexistência de prova hábil a infirmá-la justificam sua prevalência na formação do convencimento judicial.
lV. Dispositivo e tese7. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; AC 0731936-82.2023.8.07.0015; Ac. 2010193; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Julg. 11/06/2025; Publ. PJe 03/07/2025)

DIREITO ACIDENTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
LER. MEMBROS SUPERIORES. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Caso em exameapelação em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente acidentário à segurada acometida por males ocupacionais. II. Questão em discussãoverificar se houve cerceamento de defesa em virtude do indeferimento de requisição de documentos à empregadora e se os requisitos autorizadores para concessão do benefício foram preenchidos. III. Razões de decidirlaudo pericial conclusivo quanto à ausência de incapacidade laborativa.
A perícia, realizada por profissional imparcial e tecnicamente habilitado, constatou que não há elementos que demonstrem a existência de restrição funcional. Desnecessária a expedição de ofício ao empregador.
A opinião contrária emitida por médicos particulares da autora não é suficiente para infirmar o laudo elaborado.
Do mesmo modo tendo a perícia apurado que a autora é acometida de doenças de cunho eminentemente degenerativo, é irrefutável a improcedência do pedido, na forma do art. 20 §1º a, da Lei nº 8.213/91.
lV. Dispositivopreliminar rejeitada. Recurso improvido. (TJSP; apelação cível 1072377-50.2024.8.26.0053; relator (a): José tadeu picolo zanoni; órgão julgador: 16ª câmara de direito público; foro central. Fazenda Pública/acidentes - 2ª vara de acidentes do trabalho; data do julgamento: 02/07/2025; data de registro: 02/07/2025) (TJSP; AC 1072377-50.2024.8.26.0053; São Paulo; Décima Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Tadeu Picolo Zanoni; Julg. 02/07/2025)

Embora o magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC), a reforma da sentença exigiria prova robusta em sentido contrário, o que não ocorre nos autos.

Assim, a mera discordância da parte com a conclusão técnica, desacompanhada de elementos que a desconstituam, não autoriza a concessão do benefício. O princípio
in dubio pro misero
não substitui o ônus de provar o fato constitutivo do direito (art. 373, I, CPC).

Em outros termos, no que tange ao referido princípio, é imperioso ressaltar que tal vetor não autoriza a concessão de benefício previdenciário em contrariedade ao conjunto probatório firme e coerente, especialmente quando a dúvida apontada não encontra respaldo técnico relevante.

No que tange à tese de nexo causal presumido, cumpre registrar que a presunção de causalidade decorrente do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP) possui natureza meramente
juris tantum
(relativa), podendo ser elidida por prova pericial em sentido contrário, conforme inteligência do art. 21-A, § 1º, da Lei nº 8.213/91.

No caso em apreço, a presunção genérica cede lugar à realidade fática constatada pelo expert judicial. O laudo pericial, conforme acima mencionado, é categórico ao afirmar que as patologias do apelante — epicondilite lateral e síndrome do impacto — possuem gênese estritamente degenerativa, decorrentes do processo natural de envelhecimento e desgaste do organismo, e não do ambiente laboral.

Portanto, prevalece a conclusão técnica individualizada sobre a presunção estatística, revelando-se inviável o reconhecimento do dever de indenizar ou de conceder o benefício acidentário quando a prova técnica ratifica a ausência de etiologia ocupacional.

Por fim, destaco que a doença de natureza degenerativa, como a diagnosticada pelo perito, via de regra, não é considerada doença do trabalho, conforme expressa exclusão do art. 20, § 1º, “a”, da Lei nº 8.213/91. A exceção ocorreria na hipótese de o trabalho atuar como concausa para o seu agravamento, fato que, reitera-se, foi expressamente afastado pelo perito judicial nestes autos.

Neste cenário, inexistindo nexo de causalidade e não comprovada a redução da capacidade laboral, a manutenção do pronunciamento judicial é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter hígida a sentença de improcedência objurgada.

Inaplicável a regra estabelecida no art. 85, §11, do CPC, por força do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.